Tribunal: STF
Processo: AP 940
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de solicitação de compartilhamento da prova oral produzida nestes autos, formulada pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, para fins de instrução da ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, autuada sob o nº 0821593-74.2021.8.23.0010.



    Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.



    E conforme precedentes desta Suprema Corte, não há óbices ao compartilhamento de provas, desde que o pedido se mostre adequadamente delimitado e justificado. Nesse sentido: PET 6.845, Min. Edson Fachin, j. 14.8.2018; PET 7.463, Min. Edson Fachin, j. 14.8.2018. De modo amplo, “é assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal” (REAgR 810.906, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25.5.2015).



    No caso concreto, busca-se o compartilhamento da prova oral produzida nos autos desta ação penal para instrução de “ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa”, em pedido devidamente delimitado e instruído com as principais peças do processo (eDOC 200 a 208).



    Compulsando os autos, verifico que a ação que tramita na primeira instância refere-se aos mesmos fatos e ao réu absolvido nesta Ação Penal, evidenciando a pertinência do empréstimo da prova.



    Além disso, conforme se extrai da contestação apresentada na origem (eDOC 4 - p. 21), o próprio requerido pleiteou o compartilhamento probatório, de modo que o pedido também atende ao postulado da ampla defesa.



    Ante o exposto, autorizo o compartilhamento de toda prova oral produzida nestes autos e memoriais com a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR para fins de instrução do 0821593-74.2021.8.23.0010.



    Intimem-se. Publique-se.



    Após o integral cumprimento desta decisão, com a remessa dos documentos ao Juízo solicitante, arquivem-se estes autos.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente